Tribunal: TJBA
Processo: 8007164-13.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007164-13.2023.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: TATYANE IZAURA SOUZA HERMOGENES Advogado(s):ALESSANDRA OLIVEIRA ABREU ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI Nº 10.931/04. APLICAÇÃO DA SÚMULA 379/STJ. TAXA SELIC. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que rejeitou a preliminar de nulidade por decisão extra petita, conheceu e negou provimento à apelação interposta, mantendo a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês ou aos juros remuneratórios de 2,30% a.m., conforme decidido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em contradição ao limitar os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário ao patamar dos juros remuneratórios ou de 1% ao mês, em afronta à Lei nº 10.931/04; e (ii) se houve omissão quanto ao pedido de aplicação exclusiva da Taxa SELIC como encargo único de atualização monetária e juros moratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo à rediscussão do mérito da decisão. 4. Não há contradição a ser sanada. O acórdão embargado fundamentou expressamente a limitação dos juros moratórios ao mesmo patamar dos juros remuneratórios (2,30% a.m.), destacando que a Lei nº 10.931/04 não estabelece percentual específico para juros moratórios, não afastando, portanto, a aplicação da Súmula 379/STJ. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário, embora sujeita a regime especial, não contém regra expressa sobre percentuais moratórios, devendo incidir a limitação de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 6. O precedente citado pelo Embargante (AgInt no REsp 1.569.408/MT) não se aplica ao caso, pois refere-se à Cédula de Produto Rural (CPR), regida por legislação própria (Lei 8.929/94). 7. Também não há omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, porquanto a sentença — e o acórdão que a confirmou — já fixaram expressamente os critérios de atualização: IPCA para correção monetária e SELIC (descontado o IPCA) para juros de mora, a partir da citação, no tocante aos valores a serem restituídos ao consumidor. 8. A pretensão de aplicar a SELIC como encargo único para qualquer tipo de obrigação contratual não encontra respaldo legal, uma vez que o dispositivo do art. 406 do Código Civil (com redação da Lei 14.905/2024) incide apenas quando não houver convenção válida, o que não é o caso. 9. As alegações do Embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão nem contradição. 10. Considera-se atendido o prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, uma vez que as matérias e dispositivos invocados foram objeto de apreciação no voto embargado. IV. Dispositivo e Tese 11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há contradição nem omissão na decisão que limita os juros moratórios em Cédula de Crédito Bancário, à luz da Súmula 379/STJ e da Lei nº 10.931/04. 2. A matéria relativa à aplicação da Taxa SELIC foi devidamente apreciada, inexistindo omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 51, IV; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, III; CC, art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ, AgInt no REsp 1.569.408/MT; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.464654-3/001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8007164-13.2023.8.05.0274, sendo Embargante Banco Votorantim S/A e Embargado Tatyane Izaura Souza Hermogenes, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator